Tribunal: TJPA
Processo: 0022510-98.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022510-98.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ, AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ADEPARÁ

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

APELADO: RONALDO FARIAS TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0022510-98.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO LYNCH

EMBARGADO: RONALDO FARIAS TORRES

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARAUJO - OAB-PA 12.809-B

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II.

O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III.

No caso em tela, o embargante afirma que não houve recurso interposto pelo embargado em face da sentença que deferiu somente o pagamento referente ao FGTS, de modo que houve o agravamento da condenação quando esta magistrada reconheceu, de ofício, a possibilidade do recebimento das verbas relativas ao 13° salário e férias.

IV.

Conforme mencionado no voto recorrido, em relação às verbas trabalhistas, até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

V.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

VI.

Ou seja, trata-se de decisão proferida em sede de Repercussão Geral, de modo que,
de acordo com o art. 1.030, II do CPC/15, na hipótese de algum colegiado de Tribunal não seguir o que o STF determinou em matéria julgada em regime de repercussão geral, o presidente do Tribunal recorrido devolve para um juízo regressivo, com a orientação de que siga aquilo determinado como precedente.

VII.

Não se trata de
reformatio in pejus,
mas sim de adequação do entendimento ao Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral reconhecida, até porque na petição inicial as verbas mencionadas foram requeridas, conforme consta no id n°. 2815599 - Pág. 17, porém, foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau, devido ao entendimento anterior firmado pelas Cortes Superiores. Situação diversa seria se não houvesse pedido para o recebimento destas, e esta magistrada as deferisse de ofício.

VIII.

O
s embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

IX.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n°
4290719
)

opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n°
4026547
que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I.

Preliminar de prescrição quinquenal: No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal.

II.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/07/2002, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/07/2032. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

III.

De acordo com o Decreto nº 20.910/32, deve ser respeitado a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV.

Destarte, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 14/08/2008 perante a Justiça do Trabalho, as parcelas anteriores a 14/08/2003 foram atingidas pela prescrição. Ou seja, em relação ao Estado do Pará, deve ser excluída a condenação referente ao período entre 01/07/2002 a 30/04/2003, e quanto a ADEPARÁ, o período de 01/05/2003 a 13/08/2003.

V.

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

VI.

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

VII.

Em sede de reexame necessário, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

VIII.

No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional

IX.

Recurso da ADEPARÁ conhecido e parcialmente provido, tão somente para que seja aplicada a prescrição quinquenal, excluindo a condenação referente a 01/05/2003 a 13/08/2003, mantendo o pagamento do FGTS dos demais períodos.

X.

Recurso do ESTADO DO PARÁ conhecido e parcialmente, somente para afastar o pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, bem como aplicar a prescrição quinquenal, excluindo a condenação referente ao período de 01/07/2002 a 30/04/2003, mantenho a sentença nos demais termos, com objetivo de reconhecer o direito ao FGTS acima exposto.

XI.

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG). XII. Em sede de reexame necessário, altero a sentença a fim de que sejam deferidos os pedidos relativos ao 13° salário e férias, nos termos da fundamentação.

Afirma o embargante que
a sentença de primeiro grau condenou o recorrente apenas ao pagamento de FGTS (ID 2815666, pg. 001). Contra esta decisão, o Embargado(a) não manejou recurso. Inobstante, aponta que em sede de remessa necessária, foi determinado o pagamento de 13° (décimo terceiro) salário e de férias em favor daquele(a) (ID 4092647). Ao assim proceder, afirma que foi agravada a situação do Embargante, em flagrante violação ao
Princípio Non Reformatio in Pejus.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja excluído da condenação o pagamento de 13° (décimo terceiro) salário e de férias.

O embargado apresentou contrarrazões (id n° 4533503).

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

No caso em tela, o embargante afirma que não houve recurso interposto pelo embargado em face da sentença que deferiu somente o pagamento referente ao FGTS, de modo que houve o agravamento da condenação quando esta magistrada reconheceu, de ofício, a possibilidade do recebimento das verbas relativas ao 13° salário e férias.

Pois bem. Conforme mencionado no voto recorrido, em relação às verbas trabalhistas, até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88. Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Ou seja, trata-se de decisão proferida em sede de Repercussão Geral, de modo que,
de acordo com o art. 1.030, II do CPC/15
[2]
na hipótese de algum colegiado de Tribunal não seguir o que o STF determinou em matéria julgada em regime de repercussão geral, o presidente do Tribunal recorrido devolve para um juízo regressivo, com a orientação de que siga aquilo determinado como precedente.

Se, ainda assim, não for seguido o entendimento firmado, é plenamente cabível a admissão de recurso extraordinário, competindo ao STF, ao recepcionar tal recurso, aplicar o precedente criado anteriormente, podendo fazê-lo inclusive monocraticamente.

Além disso, é válido ressaltar a previsão do art. 988 §5°, II do CPC/15 de que
cabe reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.

Destarte, não se trata de
reformatio in pejus,
mas sim de adequação do entendimento ao Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral reconhecida, até porque na petição inicial as verbas mencionadas foram requeridas, conforme consta no id n°. 2815599 - Pág. 17, porém, foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau, devido ao entendimento anterior firmado pelas Cortes Superiores. Situação diversa seria se não houvesse pedido para o recebimento destas, e esta magistrada as deferisse de ofício.

Somado a isso, ressalto que o fato da parte não ter recorrido da decisão que indeferiu o pedido relativo às verbas trabalhistas apenas reafirma o atendimento aos artigos 5° e 6° do CPC/15
[3]
, pois agiu de boa fé e a favor da celeridade processual ao não interpor recurso quando, naquela época, o entendimento era de que não eram cabíveis.

Por fim, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça que já aplicaram o tema 551 do STF, vejamos:

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA E SALDO DE SALÁRIO.
TEMA 191/STF (RE 596478).
DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO. TEMA 551/STF (RE 1066677).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA MANUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

1. Conforme entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, restou reconhecido aos contratos nulos o direito ao recebimento de FGTS e de contraprestação salarial. Precedentes TJPA
.

2. No julgamento do Tema 551 pelo STF (RE 1066677), foi reconhecido o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

(...)

(2020.02630714-30, 215.721, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA EXECUTAR AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478., RE 705.140, RE 765.320 E TEMA 551 DO STF.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART.1º DO DECRETO Nº 20.910/32). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Apelação Cível. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual para executar as contribuições previdenciárias e ilegitimidade ativa para pleitear (..)

(3896881, 3896881, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. VÍNCULO NULO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA INVESTIDURA. LABOR COMPROVADO.
PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS. PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO AO SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF, PUBLICADO EM 01/07/2020.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO FGTS. AFASTADO. CONTRATAÇÃO NULA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JUROS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. TEMA 490 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.

(...)

(3817714, 3817714, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado

Por conseguinte,
os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão
Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

[2]

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

[3]

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Belém, 19/04/2021